Tribunal: TJSP
Processo: 1005994-73.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2017-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL – QUINQUÊNIOS – Base de cálculo – Pretensão de que os adicionais temporais sejam calculados sobre os vencimentos integrais – Os adicionais temporais devem ser calculados sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório – Vedação à incidência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL – QUINQUÊNIOS – Base de cálculo – Pretensão de que os adicionais temporais sejam calculados sobre os vencimentos integrais – Os adicionais temporais devem ser calculados sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório – Vedação à incidência recíproca – CF, art. 37, XIV – Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Juros moratórios que incidem sobre a verba honorária apenas se ela não for paga no momento estipulado para o pagamento de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da Constituição Federal – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de procedência parcialmente reformada – Reexame necessário e recurso fazendário parcialmente providos, com adequação, de ofício, do índice de correção monetária do débito.